Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-93.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004124-93.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIACAO - CPF: 805.054.651-91 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Apelação Cível:

1004124-93.2018.8.11.0002

Origem:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIAÇÃO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DECLINADA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PREJUDICADA –SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – MATÉRIA A SER ANALISADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DESSA MATÉRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do declínio da competência pelo Tribunal de Justiça em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais, resta prejudicada a preliminar de nulidade do processo.

O servidor público, preenchidos os requisitos legais, tem direito à obtenção da progressão funcional.

Havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a implantar a progressão funcional da parte promovente com todos os reflexos, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, porém reconheceu a prescrição em relação às verbas decorrentes de período anterior ao limite de 05 anos da propositura da ação, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade do processo, pois entende que a competência para o processo e julgamento do feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No mérito, alegou que se faz necessária a reforma da sentença para determinar a retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que será repassada à PREVIVAG.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu que, em caso de retenção do percentual, seja feita a correta correção dos salários contribuições.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade do processo, pois entende que a competência para o processo e julgamento do feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do declínio da competência pelo Tribunal de Justiça em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais, resta prejudicada a preliminar de nulidade do processo.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pedido de reenquadramento funcional com o recebimento de todos os reflexos daí decorrentes, cuja pretensão fora julgada parcialmente procedente, respeitado o prazo prescricional.

O Município interpôs recurso apenas para requerer que seja observado o abatimento legal de 11% relativos à previdência, destinado à PREVIVAG. Não se opôs contra o reconhecimento do reenquadramento e a condenação ao pagamentos dos reflexos.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser desprovido, cabendo ao interessado formular o pedido na fase de execução, para devida liquidação, tal como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020